Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, IV, AMBOSDO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
2. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. No particular, verifica-se que não foi atendido o comando judicial no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 330, IV, e 485, I).
4. Precedentes: Acórdão 1921209, 07017834720248070010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1913221, 07117639720248070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; etc.
5. RECURSO DESPROVIDO.